Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CARTÃO UTILIZADO PARA SAQUES COMPLEMENTARES. NATUREZA DO CONTRATO PRESERVADA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o Código de Defesa do Consumidor não basta que a vontade do consumidor seja livre, que não haja de sua parte erro, dolo ou coação. Além de livre, a vontade só se forma se presente o consentimento informado; se o consumidor tiver a exata noção da natureza do negócio celebrado e do conteúdo econômico da obrigação, não apenas no momento da formalização do vínculo, mas também durante toda a sua execução.
2. A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado utilizado por longo período para saques complementares e sucessivos (7 saques adicionais) entre fevereiro de 2018 e abril de 2022 (ID 44428750) mostra que o consumidor detinha pleno conhecimento da modalidade do negócio celebrado e da forma de pagamento.
3. Revela-se contraditória a postura do consumidor que, ao tempo em que usa e aproveita o cartão de crédito (com diversos saques), pede anulação do negócio sob alegação de que foi induzido a crer que celebrara contrato de empréstimo.
4. Se a prova dos autos mostra de forma contundente que a parte autora tinha pleno conhecimento das características do negócio, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.